Tribunal: TJMT
Processo: 0000593-09.2010.8.11.0095
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-21
Data de publicação: 2023-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000593-09.2010.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LOURIVAN RODRIGUES DA SILVA - CPF: 004.757.751-71 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANA - CNPJ: 78.206.307/0001-30 (VÍTIMA), TEREZIO GALVAO SANTOS (VÍTIMA), LUIS AUGUSTO CUISSI - CPF: 218.912.368-22 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SIDNEI TADEU CUISSI - CPF: 158.820.138-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO – SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO MINISTERIAL - INEXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES – EXCLUSÃO DE AGRAVANTE – INEXISTÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA – PARECER DA PGJ ADOTADO
PER RELATIONEM
- JULGADO DO TJMG - RECURSO PROVIDO.

“[...] apesar das evidências acerca da prática da infração penal e de sua autoria pelo acusado, conforme de infere das declarações da vítima [...] e da testemunha [...] a condenação, baseada unicamente em tais elementos, que não foram renovados em juízo, encontra óbice no que dispõe o artigo 155 do Código de Processo Penal [...]”
(Parecer da PGJ nº 000792-090/2010).

“Incabível a prolação de um edito condenatório com fundamento apenas em indícios colhidos na fase inquisitorial, por ofensa à garantia do devido processo legal e do contraditório, conforme vedação expressamente prevista no artigo 155 do CPP”
(TJMG, AP nº 1.0400.16.002584-5/001).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0000593-08.2010.8.11.0095 - COMARCA
DE PARANAÍTA

APELANTE (S): LOURIVAN RODRIGUES DA SILVA

APELADO (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por LOURIVAN RODRIGUES DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta, nos autos de ação penal (PJe N.U. 0000593-09.2010.8.11.0095), que o condenou
por roubo agravado [cometido contra vítima idosa]
a 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto – art. 157 c/c art. 61, II, h, ambos do CP (ID 143764293 – fls. 264/269).

O apelante sustenta que: 1) “
não há materialidade nos autos sobre a real existência dos valores que se alega que foram subtraídos: R$ 52,00”;
2) as provas seriam insuficientes para a condenação; 3)

não há prova produzida sob o crivo do contraditório de que tenha havido violência ou grave ameaça contra a suposta vítima”
a caracterizar o crime de furto;

4) “
inexiste nos autos qualquer documento civil que prove a idade da vítima”
.

Pede o provimento para que seja absolvido ou desclassificada a conduta para furto. Subsidiariamente, a redução da pena (ID 146160692 - fls. 312/317).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARANAÍTA pugna pelo provimento do recurso (ID 147745673 - fls. 319/324).

A i. 13ª Procuradoria de Justiça opina pelo provimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À MATERIALIDADE E À AUTORIA DELITIVAS – CONDENAÇÃO FULCRADA APENAS EM ELEMENTOS INFORMATIVOS DA INVESTIGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO DO ARTIGO 155 CPP – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE NA FORMA DO ART. 386, VII, CPP – A condenação em sentença proferida pelo juízo de primeiro grau fundamentada exclusivamente nos elementos informativos colhidos no curso das investigações policiais encontra vedação no artigo 155 do CPP. À vista disso, e dada a inexistência de quaisquer outras provas que alicercem os elementos colhidos durante a instrução inquisitorial, a absolvição do acusado é medida que se impõe no caso. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO.”
(Alexandre de Matos Guedes,

procurador de Justiça – ID 152336680 - fls. 326/330).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 1º de setembro de 2010, em horário não especificado nos autos, mas durante o dia, em frente ao Banco Bradesco, localizado no centro desta cidade de Paraníta/MT, o denunciado, com inequívoco animus furandi, desferiu um soco “nas costas” de Terézio Galvão Santos, pessoa idosa – 78 (setenta e oito) anos de idade, derrubando-o no chão, ficando sobre ele para imobilizá-lo, e subtraiu a carteira, contendo a quantia de R$ 52,00 (cinquenta de dois reais) [...]

Em assim agindo, LORIVAN RODRIGUES SILVA incorreu no crime descrito no artigo 157 com a incidência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, h, ambos do Código Penal, pelo que, requer o Ministério Público Estadual seja recebida e autuada a presente denúncia, procedendo-se, posteriormente, à citação do denunciado para o oferecimento de defesa escrita, instalando-se o devido processo legal, para ao final ser condenado, ouvindo-se a vítima abaixo arrolada [...]”
(Marcelo Caetano Vacchiano, promotor de justiça – ID 143764238 – fls. 22/23)”.

O Juízo singular identificou a responsabilidade penal do apelante, nestes termos:

“[...] a materialidade, em se tratando de crime complexo, passo a demonstrar a materialidade de ambas condutas delituosas que configuram a prática do roubo, quais sejam a subtração de coisa alheia e a violência ou grave ameaça contra pessoa.

Quanto a subtração de coisa alheia móvel, esta restou demonstrada pelo termo de depoimento da vítima, testemunhas (sede policial e em juízo) e interrogatório do réu que dão conta que o acusado roubou o valor de R$ 52,00 em espécie da vítima Terezo, todavia, populares que estavam no local lograram êxito em tomar o dinheiro do réu e devolver à vítima em seguida. Com efeito, em sede inquisitorial, o acusado confessou a autoria delitiva [...]

Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA e CONDENO o réu LORIVAN RODRIGUES SILVA

a pena de 05 anos e 03 meses de recluso e 50 dias-multa pelo crime de roubo, artigo 157, c/c art. 61, inciso II, “h”, todos do Código Penal 1, cometido no dia 1 de setembro de 2010, contra a vítima Terézio Galvão Santos.

Conforme a dicção do artigo 33, § 2º, “b”, do CP, o condenado deverá iniciar o cumprimento da pena em regime SEMI-ABERTO.

De acordo com o disposto no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, o juiz, ao proferir sentença penal condenatória, deverá calcular o tempo de prisão provisória do acusado. No caso dos autos, nota-se que o réu foi preso preventivamente em 01/09/2010, sendo-lhe deferida a liberdade provisória em 24/11/2010, portanto, permaneceu preso por um período de 02 meses e 24 dias. Realizada a detração, verifica-se que resta ao réu a pena de 05 anos e 06 dias de reclusão, não se alterando o regime de cumprimento de pena [...]”
(Antônio Fábio da Silva Marquezini, juiz de Direito – ID 143764239 – fls. 264/269).

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos Joirço da Silva, policial militar (ID 143764238 - fls. 34/35), Hedivaldo Francisco Oliveira, policial militar (ID 143764238 - fls. 36), Claudivan Gonçalves da Silva, testemunha presencial (ID 143764238 – fls. 37/38), Terézio Galvão Santos, vítima (ID 143764238 – fls. 39), bem como o interrogatório do LORIVAN RODRIGUES SILVA, apelante (ID 143764238 – fls. 44/45).

Em Juízo, colheram-se os depoimentos dos policiais militares Joirço da Silva e Hedivaldo Francisco Oliveira (ID’s 143764240 e 143764241) e decretada a revelia do apelante por não ter comparecido na audiência de instrução e julgamento.

Para julgamento deste caso, adota-se o entendimento da i. Procuradoria de Justiça Criminal,
per relationem
, como fundamento para absolver o apelante, em virtude da precisa análise fático-probatória pelo órgão ministerial em segundo grau,
“in verbis”
:

“[...] como bem pontuou o defensor nas razões do apelo, a condenação em sentença proferida pelo juízo de primeiro grau fundamentou-se exclusivamente nos elementos informativos colhidos no curso das investigações policiais

Assim, apesar das evidências acerca da prática da infração penal e de sua autoria pelo acusado, conforme de infere das declarações da vítima TEREZIO GALVÃO SANTOS e da testemunha CLAUDIVAN GONÇALVES DA SILVA, a condenação, baseada unicamente em tais elementos, que não foram renovados em juízo, encontra óbice no que dispõe o artigo 155 do Código de Processo Penal, cuja redação estabelece, in verbi:

“Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.”

À vista disso, e dada a inexistência de quaisquer outras provas que alicercem os elementos informativos colhidos durante a instrução inquisitorial, a absolvição do acusado é medida que se impõe no caso [...]

É de ser provido, portanto, o recurso defensivo, para o fim de que, reformada a sentença, seja absolvido o acusado LOURIVAN RODRIGUES DA SILVA, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Isso posto, o parecer é pelo PROVIMENTO do recurso de apelação, nos termos da fundamentação supra.”
(Alexandre de Matos Guedes, procurador de justiça – ID 152336680).

Em reforço, aplica-se o seguinte julgado do e. TJMG:

“Incabível a prolação de um edito condenatório com fundamento apenas em indícios colhidos na fase inquisitorial, por ofensa à garantia do devido processo legal e do contraditório, conforme vedação expressamente prevista no artigo 155 do CPP”
(TJMG, AP nº 1.0400.16.002584-5/001 – Relatora: Desa. Valéria Rodrigues Queiroz – 25.8.2021)

Nesse quadro, o apelante deve ser absolvido, por insuficiência probatória.

Com essas considerações, recurso conhecido e
PROVIDO
para absolver LORIVAN RODRIGUES SILVA do crime de roubo, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2023